Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-11.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001110-11.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HENRIQUE ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
DURVAL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso:

Apelação criminal interposta por H.A.S. contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

-
Fatos relevantes
:
O
A
pelante foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendida em sua posse aproximadamente 1.021,6g (um quilograma, vinte e um gramas e seis centigramas) de maconha. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Auto de exibição e apreensão, Laudo pericial de constatação preliminar e Laudo definitivo, que atestaram tratar-se de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).

-
Pedidos recursais:

O
A
pelante requer, primariamente, sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, mais especificamente na terceira fase da dosimetria, pugnando pelo reconhecimento da incidência do tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- Primeira questão:

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, notadamente considerando a validade dos depoimentos policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

-
Segunda questão:

Saber se é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), considerando as circunstâncias específicas do caso e a quantidade de substância entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Suficiência do conjunto probatório:

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelos elementos informativos, em especial o Auto de exibição e apreensão e os laudos periciais que confirmaram tratar-se de substâncias entorpecentes. A autoria delitiva ficou comprovada pelos depoimentos colhidos administrativamente e em juízo, sendo que os depoimentos dos policiais militares possuem grande valor probatório quando harmônicos com as demais provas e prestados sob o crivo do contraditório.

-
Validade da prova testemunhal policial:

Os depoimentos de policiais são válidos para sustentar a condenação, pois não há qualquer razão lógica para desqualificá-los, sobretudo porque prestados em juízo com observância do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência consolidada reconhece que inexiste motivo para os agentes incriminarem o réu injustamente.

-
Caracterização do crime de tráfico:

O crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 apresentou-se caracterizado pelas circunstâncias da prisão, quantidade de droga apreendida e forma de acondicionamento. Trata-se de crime de conteúdo variado ou de natureza múltipla, bastando a prática de um dos núcleos descritos na norma para configurar o delito, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no momento exato da comercialização.

-
Aplicabilidade do tráfico privilegiado:

É justa a redução
na terceira fase da dosimetria, e
m razão
da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, culminando
a pena definitiva
em
02
(dois
) anos e 06
(seis
)
meses

de reclusão no regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direito, a serem aplicadas pelo Juízo da Execução competente
. Ante a pena redimensionada, há de ser expedido o competente alvará de soltura.

-
Quantum da redução:

Não merece acolhida o pedido de reconhecimento da causa de diminuição em seu patamar máximo. Faz-se justa a redução no montante de 1/2 na terceira fase da dosimetria, em virtude da quantidade de droga apreendida, ou seja,
1.021,6g (um quilograma, vinte e um gramas e seis centigramas) de maconha
.

-
Adequação da pena de multa:

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade efetivamente aplicada, devendo ser redimensionada de 500 para
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
, correspondente aos
02
(dois
) anos e 06
(seis
)
meses
de reclusão definitivamente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Provimento parcial do recurso:

Mantida a condenação do
A
pelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do mesmo dispositivo legal, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos para
02
(dois
) anos e 06
(seis
)
meses

de reclusão no regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direito
, e a pena de multa de 500 para
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
.

-
Tese de julgamento:
"-
A validade dos depoimentos de agentes policiais para sustentar condenação por tráfico de drogas, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e harmônicos com as demais provas dos autos. - O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado independe exclusivamente da quantidade de droga apreendida, podendo essa circunstância influenciar no percentual de redução. - A proporcionalidade entre pena privativa de liberdade e pena de multa deve ser observada quando há redimensionamento da reprimenda na terceira fase da

dosimetria."

- Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 1º; Súmula nº 231/STJ.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 125617/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJ de 15/12/2009; STJ, HC 69.806/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ de 04/06/1993; TJSP, APL 990100956094, Rel. Machado de Andrade, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 07/10/2010; TJPR, Processo 8262400, Rel. Rogério Etzel, 5ª Câmara Criminal, j. 29/03/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8001110-11.2024.8.05.0043
, da Comarca de
Canavieiras
/BA, tendo como Apelante
HENRIQUE AR
AÚJO
DA SILVA
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO
E DAR PROVIMENTO PARCIAL
,
MODIFICANDO A PENA APLICADA AO RECORRENTE
,

pelas razões e termos expostos no voto que se segue.